Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA PENHORA. ARTIGO 528, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DOS EXEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de execução de alimentos pelo rito da prisão e, não se mostrando essa eficaz para o pagamento do débito, deve o magistrado intimar os credores para se manifestarem quanto à mudança do rito para penhora, sob pena de ofensa ao princípio da não surpresa.

2. De acordo com entendimento pacífico no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe ao exequente a livre opção por qualquer um dos ritos, de acordo com o melhor atendimento de suas necessidades, sendo defeso ao magistrado agir de ofício.

3. Recurso provido